Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE RENATO LEMOS MEIRELLES - CPF: 087.626.158-66 (RECORRENTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

1.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau, nos Juizados Especiais Cíveis, constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício.

2.

A intempestividade dos embargos de declaração não impede a correção de ofício de omissão ou erro material relativo à fixação de honorários.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RENATO LEMOS MEIRELLES
interpõe Agravo Interno (Id 288875860), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam fiados honorários sucumbenciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025